Tribunal: TCU
Processo: 020.799/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões militares instituídas pelo Sr. Jose Mendes Magalhaes em benefício da Sra. Maria Rosa Boareto Magalhaes, na qualidade de cônjuge; pelo Sr. Gilbert Medeiros em benefício da Sra. Vania Pinto Duarte, na qualidade de cônjuge; e pelo Sr. Wagner Victor Foureaux em benefício da Sra. Rosangela Victor Foureaux, na qualidade de filha, da Sra. Valeria Victor Foureaux Barbosa na qualidade de filha, da Sra. Waleska Foureaux Antunes na qualidade de filha, e do Sr. Wander Tadeu Victor Foureaux na qualidade de filho; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos benefícios das Sras. Vania Pinto Duarte (aposentadoria invalidez previdenciária, matrícula 0768067383), Maria Rosa Boareto Magalhaes (pensão por morte previdenciária, matrícula 2150617972); Waleska Foureaux Antunes (pensão por tempo de contribuição, matrícula 1872303770); e Valeria Victor Foureaux Barbosa (aposentadoria por tempo de contribuição, matrícula 1510696005), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar e arquivar o processo.